Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706521-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RANIEL MEDEIROS LIMA EMBARGADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Antes, porém, e conforme documentação acostada (IDs 40959151 a 40959156), intime-se a parte apelada para regularizar sua representação processual, sob pena do não conhecimento das contrarrazões (ID 28879766). Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora